Tribunal: TJES
Processo: 5008017-38.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Preclusão / Coisa Julgada
Data de julgamento: 2025-08-12

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Desembargador
Alexandre Puppim

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE CAPAZ DE INFLUIR NO JULGAMENTO DO MÉRITO
. RECURSO DESPROVIDO.

1. O
s vícios sujeitos à correção
por meio de
embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à
in
justiça do
decisum,

visto
que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte
e,
portanto,
devem ser discutidas p
ela
via recursal adequada
.

2. A
juntada de laudo pericial,
entendida como fato superveniente pela embargante,
sequer foi produzido
nos autos do
processo de origem,
mas sim
em
autos de demanda conexa,
e, portanto,
não pode ser objeto
de análise no presente agravo, sob pena de supressão de instância,
e violação dos princípios do juiz natural, duplo grau de jurisdição e devido processo legal.

3.
Inexistentes vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, bem como ausente a ocorrência de fato superveniente capaz de infirmar o julgamento do mérito do recurso.

4. Embargos
de Declaração
conhecidos e não providos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008017-38.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO GRANITO

AGRAVADO: JOTACAN CONSTRUCOES INCORPORACOES ADM E NEGOCIOS LTDA - ME

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE CAPAZ DE INFLUIR NO JULGAMENTO DO MÉRITO
. RECURSO DESPROVIDO.

1. O
s vícios sujeitos à correção
por meio de
embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à
in
justiça do
decisum,

visto
que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte
e,
portanto,
devem ser discutidas p
ela
via recursal adequada
.

2. A
juntada de laudo pericial,
entendida como fato superveniente pela embargante,
sequer foi produzido
nos autos do
processo de origem,
mas sim
em
autos de demanda conexa,
e, portanto,
não pode ser objeto
de análise no presente agravo, sob pena de supressão de instância,
e violação dos princípios do juiz natural, duplo grau de jurisdição e devido processo legal.

3.
Inexistentes vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, bem como ausente a ocorrência de fato superveniente capaz de infirmar o julgamento do mérito do recurso.

4. Embargos
de Declaração
conhecidos e não providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5008017-38.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
JOTACAN CONSTRUCOES INCORPORACOES ADM E NEGOCIOS LTDA - ME

EMBARGADO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GRANITO

RELATOR:
DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos por
JOTACAN CONSTRUCOES INCORPORACOES ADM E NEGOCIOS LTDA - ME
contra o v. Acórdão (id. 8788063), proferido por esta colenda Quarta Câmara Cível, que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GRANITO,
para reformar decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari, o qual determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença homologatória de acordo nos autos de Ação de Cobrança (PJe n. 0003337-52.2011.8.08.0021), até a resolução do mérito de demanda conexa ajuizada pela agravada, ora embargante.

Aduz a Embargante, em suas razões recursais (id. 9050549), a ocorrência de fato superveniente ao acórdão objurgado, qual seja, a juntada de laudo pericial nos autos da demanda conexa que tramita em juízo de primeiro grau, pugnando, assim, pelo provimento dos presentes aclaratórios, com a atribuição de efeitos infringentes.

O Embargado apresentou contrarrazões (id 10687400), nas quais pugnou pelo improvimento do recurso, bem como pela condenação ao pagamento de multa, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5008017-38.2023.8.08.0000

EMBARG
ANTE:
JOTACAN CONSTRUCOES INCORPORACOES ADM E NEGOCIOS LTDA - ME

EMBARGA
D
A
:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GRANITO

RELATOR:
DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, c
uidam os presentes autos de
E
mbargos
de
D
eclaração
oposto
s

por
JOTACAN CONSTRUCOES INCORPORACOES ADM E NEGOCIOS LTDA - ME

contra
o v.
A
córdão
(
id.

8788063
)
,
proferido por esta colenda Quarta Câmara Cível,
que

deu
provimento ao recurso
de
A
gravo de
I
nstrumento,
interposto
pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GRANITO,

para reformar
decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível de Guarapari,

o qual
determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença homologatória de acordo nos autos de Ação de Cobrança (PJe
n.
0003337-52.2011.8.08.0021
),
até a resolução do mérito de demanda conexa ajuizada pela agravada, ora embargante.

O v. Acórdão embargado restou assim ementado,
in verbis:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DO ATO DECISÓRIO VERGASTADO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO TRANSITADO EM JULGADO. DÉBITO CONDOMINIAL. SUSPENSÃO PARA AGUARDAR RESULTADO DE POSTERIOR AÇÃO DISCUTINDO A FORMA DE RATEIO DAS DESPESAS ENTRE OS CONDÔMINOS. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
1.
O pleito de nulidade da decisão vergastada não comporta acolhimento, posto que a julgadora primeva foi instada, em várias oportunidades, a reconsiderar o posicionamento anteriormente exarado, quanto ao indeferimento da suspensão dos atos executivos, inexistindo erro procedimental ao promover a reanálise do tema.
2.
Tratando-se de cumprimento definitivo de sentença homologatória de acordo em ação de cobrança de débitos condominiais, devidamente transitada em julgado, não há que se falar que o respectivo cumprimento de sentença estaria sujeito ao resultado da posterior demanda que discute o critério de rateio das cotas entre os condôminos, ante a necessidade de observância ao instituto da coisa julgada
3.
Deve prevalecer o entendimento primitivo consignado na instância
a quo
, quando concluiu pelo
“não cabimento da suspensão do presente feito, pois caso seja a ação de nº 0002848-39.2016, julgada procedente poderá o mesmo executar o valor naqueles autos”.
4.
Recurso provido, para determinar o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença.

A
duz a
Embargante
,
em suas razões recursais
(
id.
9050549
)
,
a ocorrência de fato superveniente ao acórdão objurgado,
qual seja, a juntada de laudo pericial nos autos da demanda conexa
à
sub examen
que tramita em juízo de primeiro grau
, pugnando, assim, pelo provimento dos presentes aclaratórios, com a atribuição de efeitos infringentes.

O

Embargad
o apresentou contrarrazões
(
id.
10687400
),
nas quais
requereu
pelo improvimento dos aclaratórios, bem como pela condenação ao pagamento de multa, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar detidamente os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, pelos fundamentos a seguir expostos. Explica-se.

É cediço que a oposição de embargos de declaração é cabível em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Isto é, os vícios sujeitos à correção por meio de embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à injustiça do
decisum,
visto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte e, portanto, devem ser discutidas pela via recursal adequada.

Ademais, nas hipóteses de fatos supervenientes capazes de influir na decisão do magistrado, é imprescindível avaliar se a análise dos referidos fatos configura supressão de instância, a qual deve ser sempre combatida, sob pena de violação aos princípios do duplo grau de jurisdição, devido processo legal e juiz natural.

Em análise detida dos embargos, verifica-se que as razões do embargante não fazem nenhuma referência aos vícios objetivos que levam ao cabimento desta espécie recursal. Isto é, o embargante não alega obscuridade, omissão, contradição ou erro material, situação esta que já seria suficiente para o não acolhimento destes aclaratórios.

Tal situação já foi enfrentada e devidamente rechaçada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial nº 1.391.876, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti:

"[...]
Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio. Eles servem para suprimento de omissões e esclarecimento de dúvidas e contradições do julgado, de tal forma que, se existentes tais vícios, sua correção venha eventualmente a prequestionar os pontos levantados pela parte.
[...]
"

Para
mais
,
a embargante
alega a superveniência de fato que seria capaz de infirmar o entendimento f
i
rmado no v. Acórdão recorrido. Todavia, trata-se da juntada de mero laudo pericial que sequer foi produzido
nos autos do cumprimento de sentença
no qual
fo
ra
proferida a decisão agravada, mas sim
em
autos de demanda conexa sem notícia de trânsito em julgado, sendo certo que vedado o ingresso no
mérito de tal prova
no presente agravo, sob pena de supressão de instância.

Vê-se, portanto, que ao proferir o v. Acórdão embargado, esta colenda Quarta Câmara Cível analisou a matéria controvertida e deu a solução que entendeu adequada ao apreciar o recurso interposto pelo exequente, limitando-se em determinar o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença, que estava sobrestado por decisão do Juízo
a quo,
eis que este Órgão Colegiado está adstrito à limitação devolutiva do recurso versado, que não admite análise de questões estranhas àquelas efetivamente decididas pelo Juízo de origem na decisão agravada.

Fixadas tais premissas, não se vislumbra qualquer vício capaz de justificar o acolhimento destes aclaratórios, tendo havido manifestação expressa e clara por parte deste Órgão Colegiado acerca de toda a matéria suscitada pelo agravante e pela agravada em contrarrazões, e passível de análise pelo Juízo
ad quem.

Assim, a conclusão do laudo pericial realizado em ação conexa à originária do Agravo de Instrumento não interfere ou modifica o v. Acórdão vergastado. O referido laudo deve ser analisado pelo juízo
a quo,
em respeito absoluto aos princípios do juiz natural, do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal.

Diante do exposto, conheço dos presentes recursos de embargos de declaração, mas lhes nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.